Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700937-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MEDITERRÂNEO ALIMENTOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. BAIXA REGULAR PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA APURAR IRREGULARIDADE. 1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). 2. Para atribuição da aludida responsabilidade é necessária a instauração de processo administrativo em que o sócio conste no polo passivo e possa exercer seu direito ao contraditório. 3. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal e na Junta Comercial. 4. Não é cabível o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios-gerentes/administradores pelo simples fato de existirem débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, argumentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, sustentando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Afirma que não se exige prévio processo administrativo fiscal de apuração da responsabilidade dos sócios. Assevera que o simples fato de existirem débitos tributários em aberto, após a dissolução da sociedade, permite o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, não há prova de nenhum dos requisitos que enseja o redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios administradores, como pretende o agravante. Em consulta aos autos da execução fiscal (no 0757355-77.2018.8.07.0016) não se constata qualquer indício de dissolução irregular da empresa devedora. Pelo contrário, o próprio agravante informa que houve baixa na Receita Federal da empresa agravada. E, segundo a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ expedida pela Receita Federal (ID 132440776 do processo de origem), a pessoa jurídica devedora foi extinta regularmente em 18/02/2021 pelo motivo: “extinção p/ enc liq. voluntária”. Também foi realizada a baixa regular perante a junta comercial, conforme se vê do documento juntado ao ID 132440776 do processo de origem. Dessa forma, não há como presumir que houve irregularidade na dissolução da empresa. E o fato de existirem débitos tributários não pagos pelo devedor, mesmo após a sua “baixa regular”, não implica no automático redirecionamento da execução aos sócios administradores. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio é necessária a realização de processo administrativo com o fim de apurar eventual irregularidade, momento em que o sócio terá oportunidade de se manifestar e exercer o direito ao contraditório” (ID. 43994482). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR: DEVER DE CABAL DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO LOCAL INDICADO NOS REGISTROS FISCAIS QUE, À MINGUA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, É INSUFICIENTE PARA O PRONTO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp.1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. 3. A inteligência que se deve ter desse enunciado é de que a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN. [...] (AgInt no AREsp n. 1.477.111/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/5/2020) (g.n.). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp n. 1.511.227/PR (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/5/2020) e a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.627/SC (Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/1/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016